Tribunal: TJDFT
Processo: 0748651-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0748651-16.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUXILANDIA PEMENTA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AUXILANDIA PEMENTA contra a decisão exarada pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0724719-30.2023.8.07.0001 movido em seu desfavor por BANCO DO BRASIL S/A, indeferiu a impugnação à penhora, determinando a indicação de bens penhoráveis pela executada e a juntada de documentos que comprovem que efetivamente faz jus à gratuidade de justiça, sob pena de indeferimento do benefício. Eis os termos da decisão agravada (ID 217031598 dos autos originários): Indefiro a impugnação à penhora (ID: 206686988), à míngua de amparo legal. Com efeito, a decisão vergastada é clara e objetiva quanto à incidência de medida constritiva em relação aos direitos aquisitivos do automóvel, não havendo que se falar em ofensa à propriedade fiduciária. A parte executada deverá indicar bens penhoráveis. O descumprimento configurará ato atentatório à dignidade da justiça (art. 774, inciso V, do CPC), sob pena de pagamento de multa equivalente a até 20% do valor atualizado do débito em favor da parte exequente (art. 774, parágrafo único, do CPC). Além disso, deverá comprovar que efetivamente faz jus à gratuidade de justiça, devendo apresentar, dentre outros documentos, cópia do extrato de movimentação financeira de conta corrente e cartão de crédito junto ao BANCO DO BRASIL, ITAÚ UNIBANCO, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, PICPAY e BANCO DE BRASÍLIA; bem como cópia integral das declarações de ajuste anual (DIRPF) enviadas à Receita Federal do Brasil, relativamente aos anos-calendários 2022, 2023 e 2024 (exercícios fiscais 2021, 2022 e 2023), sob pena de indeferimento do benefício gracioso. Intime-se para cumprimento no prazo razoável de 10 dias. Em suas razões recursais (ID 66205045), a agravante argumenta, preliminarmente, que faz jus à concessão do benefício da gratuidade de justiça, visto que “embora a declarante aufira renda superior à média nacional, sua renda está completamente comprometida em razão dos vários financiamentos e empréstimos bancários que contraiu”. No mérito, sustenta a impossibilidade da penhora, deferida pelo Juízo de origem, dos direitos aquisitivos sobre o veículo VW/GOL MPI, placa SGN3D91, ano/modelo 2023, em razão de ser mera possuidora do referido bem gravado com alienação fiduciária, objeto de contrato de financiamento firmado com o Banco Volkswagen, que permanece com a sua propriedade. Assim, aduz que o mencionado bem não pode ser penhorado, porquanto ainda não se encontra definitivamente incorporado ao seu patrimônio. Ainda, alega a impenhorabilidade do referido bem móvel, uma vez que, conforme afirma, é o único meio utilizado para o transporte da mãe da agravante, idosa com 83 anos de idade, cadeirante e em debilitado estado saúde, a hospitais e consultas médicas, para a continuidade do tratamento de sua genitora. Dessa forma, entende que resta demonstrada a condição de pessoa com deficiência e a imprescindibilidade do veículo para locomoção de sua mãe, sendo impenhorável o bem móvel, porquanto sua penhora viola o fundamento constitucional da dignidade da pessoa humana, bem como deixa de preservar o patrimônio mínimo necessário à existência digna da agravante e de sua mãe. Afirma que os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão devidamente preenchidos, no caso, a probabilidade de direito, já que o veículo, além de estar gravado com cláusula de alienação fiduciária, é o único meio de transporte utilizado pela agravante para promover a locomoção de sua mãe, pessoa idosa, cadeirante, que necessita de acompanhamento médico, e o perigo de dano, uma vez que eventual manutenção da decisão agravada poderá acarretar graves prejuízos à agravante e a sua família, mormente porquanto o veículo é indispensável para promoção da dignidade à sua mãe idosa, a qual se encontra debilitada. Requer, assim, preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça e, em liminar, a concessão de efeito suspensivo ao agravo. No mérito, requer seja dado provimento ao recurso, para reformar a decisão que deferiu a penhora do veículo. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, com a determinação de intimação da agravante para recolhimento do preparo, sob pena de deserção (ID 66271881). Preparo recolhido (ID 66394285). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O artigo 995, parágrafo único, do CPC[1], dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e da imediata produção de seus efeitos restar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Analisando-se a narrativa fática e os elementos probatórios que amparam a pretensão recursal, verifica-se que não se encontram presentes os requisitos constitutivos para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Ao menos nessa sede de cognição sumária e não exauriente, não se constata a probabilidade do direito alegado pela agravante. Com efeito, não se pode falar em desacerto na decisão recorrida, já que o Código de Processo Civil, ao prever a ordem dos bens e valores que podem ser alcançados pela constrição judicial, expressamente prevê no inciso XII do art. 835, a possibilidade de a penhora recair “sobre direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia”. Ademais, diversamente do que alegado pela agravante, extrai-se que a decisão agravada não determinou a constrição sobre o veículo, pelo contrário, o comando judicial combatido consignou que “a decisão vergastada é clara e objetiva quanto à incidência de medida constritiva em relação aos direitos aquisitivos do automóvel, não havendo que se falar em ofensa à propriedade fiduciária”. O entendimento jurisprudencial consolidado é de que, embora o bem esteja vinculado a um contrato de alienação fiduciária, os direitos aquisitivos sobre ele, ou seja, o direito de adquirir a propriedade plena do bem mediante o cumprimento das obrigações contratuais, possuem valor econômico e podem ser penhorados. A jurisprudência desta Corte de Justiça é pacífica ao afirmar a possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos em casos como o presente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. POSSIBILIDADE. ARTS. 835, INCISO XII, E 857, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A alienação fiduciária não constitui óbice à constrição do bem, a qual recairia não na propriedade do veículo alienado fiduciariamente, mas nos direitos aquisitivos referentes a esse bem. 2. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1924356, 0729731-91.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2024, publicado no DJe: 02/10/2024.) (Grifo nosso) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VEÍCULOS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. A alienação fiduciária que grava veículo pertencente ao devedor não impede a penhora dos direitos aquisitivos sobre eles incidentes, pois têm valor econômico. 2. A penhora de direitos aquisitivos tem previsão o art. 835, XII, do Código de Processo Civil, segundo o qual, “a penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: (...) XII direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia”. 3. Agravo de Instrumento provido. Unânime. (Acórdão 1915129, 0723925-75.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/08/2024, publicado no DJe: 25/09/2024.) (Grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. VEÍCULO GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS PERTENCENTES À DEVEDORA. ART. 835, XII, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE. RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA. RAZOABILIDADE. ADEQUAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida nos autos da execução fiscal, a qual deferiu a penhora de direitos aquisitivos derivados do contrato de alienação fiduciária. 1.1. Nesta sede recursal, a agravante requer a reforma da decisão impugnada, objetivando seja julgado improcedente o pedido de penhora do veículo automotor e o registro de restrições de penhora e de circulação, mediante o sistema RENAJUD, por se tratar de medida excepcional. 2. Nos termos do art. 789 do CPC, o devedor, em regra, responde com todos os seus bens presentes e futuros para cumprimento de suas obrigações. Obséquio ao princípio segundo o qual toda execução é real. Ao demais, segundo o art. 835, XII, do CPC, é permitida a penhora dos direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia. Assim, apesar de o automóvel alienado fiduciariamente não integrar o patrimônio da devedora fiduciante, a inviabilizar a penhora sobre o bem em si, os direitos oriundos do contrato podem ser penhorados. Porquanto. Dotados de expressão econômica decorrente das parcelas pagas do financiamento. 3. No tocante às restrições incidentes sobre o veículo, o Manual do Renajud, disponível na página eletrônica do CNJ, dispõe o seguinte: a restrição de circulação constitui uma "restrição total" e "impede o registro da mudança da propriedade do veículo, um novo licenciamento no sistema RENAVAM, como também a sua circulação e autoriza o seu recolhimento a depósito". Para além da limitação descrita, o sistema do Renajud, nos termos do Manual, permite também o registro específico da restrição de "transferência", "licenciamento" e "registro de penhora". 3.1. Em que pese a insurgência da agravante quanto à restrição de circulação do veículo, a se mostrar excessiva, tem-se que a medida não foi imposta pela decisão agravada, que determinou tão somente fosse procedido ao registro da restrição de transferência, mediante o sistema RENAJUD, providência suficiente e eficaz para garantir a efetividade da penhora sobre os direitos aquisitivos do veículo. 3.2. Veja: “(...) 4. A restrição de transferência é suficiente e eficaz para garantir a efetividade da penhora sobre os direitos aquisitivos do veículo, porquanto impede que haja disposição do bem ao término do contrato de alienação fiduciária, garantindo, pois, a efetivação da demanda inicial. Precedentes deste e. TJDFT.” (07232609320238070000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 16/8/2023). 3.3. Com efeito, a inclusão da restrição de transferência é meio eficaz à tutela do direito de crédito, porque impede o executado de alienar e/ou transferir os bens findo o contrato de alienação fiduciária. 4. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1879375, 0709589-66.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/06/2024, publicado no DJe: 04/07/2024.) (Grifo nosso) Ainda, em que pese o veículo de pessoa com deficiência não esteja previsto nas hipóteses de impenhorabilidade do art. 833, do Código de Processo Civil, admite-se, no entanto, a ponderação casuística com o fim de aferir a indispensabilidade do bem à manutenção do mínimo existencial e da preservação da dignidade humana, interpretação essa que está em consonância com o art. 805 do Código de Processo Civil[2]. Nesse contexto, o devedor com deficiência deve comprovar a essencialidade do veículo a sua locomoção e existência digna para que o bem seja excluído da penhora, o que não ocorre no presente caso, haja vista que, embora a agravante tenha acostado documentos médicos que demonstram a condição de pessoa com deficiência por parte de sua genitora, inexistem provas de que as deficiências físicas de sua mãe impossibilitam a utilização de outros meios de transporte. É dizer, não há comprovação de ser o veículo em questão o único meio disponível para a locomoção de sua mãe idosa, a evidenciar sua imprescindibilidade, nem mesmo houve indicação de outros bens à penhora por parte da executada. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA. VEÍCULO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ADAPTAÇÃO VEICULAR. IMPRESCINDIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. 1. O veículo de pessoa com deficiência não está previsto nas hipóteses de impenhorabilidade do art. 833, inc. V, do Código de Processo Civil. Admite-se, no entanto, a ponderação casuística com o fim de aferir a indispensabilidade do bem à manutenção do mínimo existencial e da preservação da dignidade humana. Essa interpretação está em consonância com o art. 805 do Código de Processo Civil. 2. O devedor com deficiência deve comprovar a essencialidade do veículo a sua locomoção e existência digna para que o bem seja excluído da penhora. A necessidade de adaptação veicular é insuficiente para essa comprovação. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1928107, 0729744-90.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2024, publicado no DJe: 09/10/2024.) (Grifo nosso) CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VEÍCULO ADAPTADO. POSSIBILIDADE. 1. Não se aplicam os julgados desta eg. Corte a respeito da impenhorabilidade de veículo adaptado, se no caso concreto não está devidamente caracterizada a condição de pessoa com deficiência e nem demonstrado que o bem serve como meio essencial à mobilidade pessoal, à segurança, à independência e meio de garantir, de forma digna, o direito constitucional de ir e vir e os demais direitos fundamentais associados à autonomia deambulatória. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1427978, 0704516-84.2022.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/06/2022, publicado no DJe: 15/06/2022.) (Grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VEÍCULO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO À LOCOMOÇÃO. NÃO VERIFICADA. 1. Agravo de Instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela agravante para manter a ordem de constrição sobre veículo de sua propriedade. 2. Nos termos da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (Decreto no 6.949/2009), introduzida em nossa ordem jurídica com status de Emenda Constitucional por força do §3o do art. 5o da Constituição Federal, deve ser assegurado à pessoa com deficiência sua mobilidade pessoal com o máximo de independência possível, na forma e no momento em que ela quiser. 2.1 No caso dos autos, contudo, não há evidências de que a agravante possua necessidades especiais de locomoção, pelo contrário, pois o laudo pericial emitido pelo INSS na época em que concedida sua aposentadoria por invalidez permanente aponta como diagnóstico doença de cunho psicológico/psiquiátrico, e não comorbidade física que lhe prejudique a locomoção, a justificar a impenhorabilidade do veículo sob tal fundamento. 3. Embora a execução deva guiar-se pelo meio menos oneroso ao devedor, não se deve descuidar que a tutela satisfativa também consubstancia direito do exequente, o qual deve receber o que lhe é devido no menor tempo possível e com o menor dispêndio processual. Deve-se, assim, harmonizar o escopo do feito executivo com os princípios que lhe são norteadores. 3.1 Considerando que a agravante não demonstrou que a penhora do veículo viola seu direito à locomoção como pessoa com deficiência, não evidenciou a imprescindibilidade do bem à sua locomoção e não indicou outro bem à penhora, deve ser mantida a decisão agravada que rejeitou sua impugnação. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1358806, 0707790-90.2021.8.07.0000, Relator(a): CESAR LOYOLA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/07/2021, publicado no DJe: 10/08/2021.) (Grifo nosso) Cumpre salientar, ademais, que a agravante não reside em região erma, de difícil acesso, do que se conclui que possui outros meios de locomoção disponíveis, inclusive o transporte público e serviços privados de transporte, que podem ser utilizados para atender às necessidades de sua mãe, sem olvidar que a eventual venda do bem em hasta pública poderá ser condicionada à oferta de outro meio de transporte adequado, em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana. Certo é que, ainda que se reconheça a importância do cuidado com a pessoa idosa, tal fato não afasta a possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos sobre o veículo alienado fiduciariamente. De igual modo, não se verifica, prima facie, o alegado perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, no sentido de que “eventual manutenção da decisão agravada poderá acarretar graves prejuízos à agravante e a sua família”, uma vez que, repisa-se, não há elementos nos autos que evidenciem que o veículo é indispensável para promoção da dignidade à mãe idosa da agravante. Gize-se que a penhora sobre os direitos aquisitivos em tela não implica, necessariamente, na apreensão imediata do bem, mas sim na preservação de um direito econômico que poderá ser exercido para satisfação do crédito, sem comprometer, de imediato, a utilização do bem pela executada e sua família, a qual verifico que foi, inclusive, nomeada fiel depositária do bem de cujos direitos aquisitivos foram penhorados (ID 205408936 dos autos de origem), e, portanto, continuará a usá-lo para o transporte de sua genitora, não havendo, por ora, existência de fundado receio de dano irreparável, sendo este mais uma razão para se negar o efeito suspensivo ao recurso. Ademais, pelo que deflui dos autos, sobretudo diante da pesquisa SISBAJUD, não encontraram bens outros para satisfação da execução, de modo que esgotadas as tentativas de penhora, bem assim, de execução de bens de forma menos onerosa, conforme o art. 805 do CPC. Está claro, portanto, que não houve a devida demonstração acerca da probabilidade do direito e do perigo de dano, o que, por certo, inviabiliza a antecipação pretendida pela executada, ora agravante. Por fim, deve-se esclarecer que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos legais acima reportados, INDEFIRO o pedido de concessão liminar, de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intimem-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 19 de novembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [2] Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.